Tribunal: STF
Processo: Rcl 50859
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO 21 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PREPARO EXIGIDO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO INPI. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO.



    1. No caso, a autoridade reclamada deixou de conhecer de recurso administrativo interposto, em razão da ausência de apresentação do comprovante de pagamento da retribuição correspondente (art. 219, III, da Lei 9.279/1996).



    2. A exigência de recolhimento de taxas ou emolumentos para a interposição de recurso administrativo é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 21 (Rcl 39.710, DJe 6/8/2020).



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 21, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.